Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO E ALIENAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVIDÊNCIAS JURISDICIONAIS DISTINTAS E INCONFUNDÍVEIS. ART. 682 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 301 DO CPC. AÇÃO DIVISÓRIA. ART. 1320 DO CÓDIGO CIVIL. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS. REGISTRO. EVENTUAIS AVERBAÇÕES DAS DEMARCAÇÕES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO. TERRACAP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese os agravantes afirmam que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 682 do CPC a respeito da possibilidade de exercício da pretensão em destaque por meio da ação de oposição. 1.1. Além disso, destacam que não subsistem justificativas jurídicas para a concessão da tutela de urgência determinada na decisão agravada. 1.2. Assim, postularam a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso para que seja desconstituída a tutela de natureza cautelar determinada na decisão agravada.
2. Inicialmente, é necessário anotar que a oposição é o remédio jurídico para lidar com a situação prevista, em tese, no art. 682 do CPC, segundo o qual “quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos”.
3. No presente caso a decisão emergencial agravada tem natureza de tutela decorrente do exercício do poder geral de cautela pelo Juízo singular, nos moldes do art. 301, última figura, do CPC, diante, de fato, da existência de considerável complexidade gerada pelas situações fáticas ora em análise nos autos.
4. Sabe-se que na oposição o demandante busca o proferimento de sentença que imponha eficácia preponderantemente declaratória contra o autor originário e condenatória contra o réu. 4.1. A oposição e os embargos de terceiro constituem providências jurisdicionais distintas e inconfundíveis. 4.2. Por meio da oposição busca-se afastar o conteúdo da pretensão exercida pelo autor e pelo réu sobre o bem ou o “direito” em controvérsia. 4.3. Assim, o interesse de agir do opoente deve consistir na obtenção do próprio bem ou da titularidade do direito sobre o qual as partes originárias litigam.
5. A ação divisória é a via acionária fundada no direito formativo, exercido pelo condômino, de exigir a individualização de seu próprio imóvel, em virtude da característica de exclusividade do seu direito de propriedade, operando-se a extinção da comunhão existente. 5.1. A esse respeito o art.1320 do Código Civil disciplina que “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”. 5.2. Assim, diante da incerteza a respeito dos limites de cada quinhão, deve ser ajuizada a ação própria, que seguirá o procedimento previsto nos artigos 588 a 598, ambos do CPC.
6. Se os opoentes não conseguiram obter, após a celebração dos negócios jurídicos ora examinados, os respectivos títulos passíveis de transmissão do pretendido domínio no Cartório do Registro de Imóveis, e inexiste, por essa razão, comunhão com os demais condôminos da área comum (art. 1320 do Código Civil), é necessário refletir o que almejam os demandantes com a presente ação de oposição. 6.1. Aliás, no presente momento não seria supérfluo lembrar que a oposição também não se confunde com a ação de adjudicação compulsória.
7. Por prudência, no entanto, deve ser mantida a anotação provisória de restrição à eventual alienação dos imóveis que compõem a área controvertida, dando-se parcial provimento ao agravo para permitir o registro e eventuais averbações decorrentes da transação celebrada entre a Terracap e os agravantes, devidamente homologada por sentença, caso ainda não tenham sido efetivadas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.